Tribunal: STF
Processo: ARE 1332402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR ESTADUAL. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. I. Rege a regra da unicidade sindical: somente um sindicato pode representar determinada categoria. consequentemente, a liberdade associativa se restringe à possibilidade de se filiar ou não ao sindicato que representa a sua categoria, não havendo a alternativa de filiar-se a outro. II. A categoria ou carreira da qual faz parte o servidor apenas pode estar vinculada a um sindicato no âmbito do Estado do Maranhão, frisando, por oportuno, que essa vinculação (ao contrário da filiação) é automática, pois decorre diretamente da lei, não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira, motivo pelo qual a legitimidade extraordinária das Entidades Sindicais, independe de autorização dos substituídos para substitui-los em juízo. III. O Apelante ocupa cargo de professor, categoria representado por sindicato específico o SINPROESEMMA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, não estando, portanto, assistidos pelo Sindicato autor da ação ordinária coletiva, SINTSEP, objeto da presente execução. IV. Apelação conhecida e não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, a questão gira em torno de se averiguar a legitimidade ativa da Agravante para iniciar a execução do título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n.° 37012/2009, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhão — SINTSEP, na qual reconheceu o direito à implantação da diferença de 21,7% sobre a remuneração dos servidores integrantes da categoria beneficiada.
    Na espécie, o título executivo judicial que ora se pretende cumprir é uma sentença coletiva oriunda de uma ação coletiva ajuizada pelo "SINTSEP — Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão", cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituída no processo, conforme dispõe o art. 8°, inciso III, da CF.
    Ressalto que a categoria ou carreira da qual faz parte o servidor apenas pode estar vinculada a um único sindicato no âmbito do Estado do Maranhão, sendo esta vinculação, ao contrário da filiação, automática, pois decorre diretamente da lei, não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual representa a sua carreira.
    O SINTSEP abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato especifico. É o caso dos servidores da Administração em Geral, por exemplo, que não possuem um sindicato próprio.
    Em contrapartida, a Agravante, na qualidade de professora, pertence a carreira vinculada a um sindicato específico, qual seja, o SINPROESEMMA — Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão.
    Assim, consoante o princípio constitucional da unicidade sindical, é juridicamente impossível que a Agravante seja representada ao mesmo tempo pelo SINPROESEMMA e pelo SINTSEP, razão pela qual prevalece a representação do sindicato específico da categoria, qual seja, o SINPROESEMMA.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente